Tribunal: STF
Processo: RHC 97667
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
   ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO 
   OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS 
   REJEITADOS.

1. 	Os embargos de declaração são cabíveis para 
   devolver ao órgão jurisdicional a oportunidade de pronunciar-se 
   no sentido de aclarar julgamento obscuro, completar decisão 
   omissa ou dirimir contradição de que se reveste o julgado.  
2. 
   	No julgamento dos embargos de declaração, a regra é a de que não 
   há prolação de nova decisão ou julgamento, mas sim apenas 
   clareamento do que já foi julgado.
3. 	Não houve obscuridade, 
   omissão ou contradição no julgamento do writ perante esta Corte, 
   tendo o voto sido claro quanto ao improvimento do recurso 
   ordinário em habeas corpus com base na inexistência de nulidade 
   processual e na impossibilidade de análise de alegações que 
   demandem o reexame do conjunto fático-probatório.
4.	Assim, 
   resta nítida a intenção do embargante de ver novamente apreciada 
   a pretensão deduzida neste RHC 97.667, a despeito de haver sido 
   analisado o mérito do recurso ordinário. 
5. 	Embargos de 
   declaração rejeitados.